Tribunal: TJMT
Processo: 0002920-70.2016.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002920-70.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Competência, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SILVANEI FERREIRA VENANCIO - CPF: 007.180.161-81 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CONCESSÃO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA – REABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que s
e o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação (STF
RE 245646 AgR).

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do
prévio

requerimento
administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal (RE 631240RG/MG, RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). Contudo, se apresentada
contestação
de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão (TJ MT N.U 1034031-93.2018.8.11.0041).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SILVANEI FERREIRA VENANCIO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT,

julgou-a extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

O autor apelante alega equívoco do juízo singular ao reconhecer inexistência de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo.

Requer a anulação da sentença singular e o retorno dos autos para regular procedimento.

Contrarrazões (Num. 35668975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante reiterou, em sede de apelação, o benefício da assistência judiciária gratuita requerido na exordial (Num. 34817981 – pág. 09). Saliento que o juízo singular não se manifestou quanto ao pedido.

Como houve decisão nos autos, inclusive com interposição de recurso em face da sentença, o silêncio do julgador quanto à apreciação do pedido de gratuidade importa em deferimento tácito da assistência judiciária gratuita.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que s
e o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade (STF
RE 245646 AgR). Sendo assim, defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita ao apelante.

O autor busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 25/05/2016
, como consta de Boletim de Ocorrência no 2016.174202 – DELPOL CISC – Paranatinga/MT (Num. 34846482). Acostados aos autos, Ficha de Atendimento e Histórico Clínico (Num. 34846483; Num. 348464484).

O apelante não se conforma com o decisum
.
Alega equívoco do juízo singular que reconheceu falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo. A irresignação deve prosperar.

Ressai dos autos que a seguradora apelada apresentou contestação do mérito (Num. 34846489). Este e. Tribunal já decidiu que apresentada
contestação
de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão (TJ MT NU 1034031-93.2018.8.11.0041).

Ora, também o STF assentou ser desnecessário o requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e contestação de mérito da seguradora (RE 824712 AgR). Descabe, portanto, a extinção do feito por inexistência de prévio requerimento administrativo.

Diante do exposto, anulo a sentença singular. Determino o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o seu regular processamento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020